Tribunal: STF
Processo: ARE 1516097
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-31
Data de publicação: 2025-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 7ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ao apreciar os recursos de apelação interpostos pelos ora recorrente e recorrido, proferiu acórdão (eDOC 179, p. 1-14) assim ementado:



    “Tráfico de Drogas - Absolvição ou desclassificação para artigo 28 da Lei nº 11.343/06 - Materialidade e autoria suficientemente demonstradas - Condenação de Gustavo mantida - Recurso defensório improvido. 



    Tráfico de Drogas - Condenação - Inadmissibilidade - Insuficiência probatória - Autoria insuficientemente demonstrada - Absolvição de Letícia mantida - Recurso Ministerial não provido. 



    Associação ao tráfico - Condenação - Impossibilidade - Estabilidade e permanência não demonstradas - Recurso Ministerial não provido. 



    Pena-base acima do mínimo legal - Quantidade da droga, petrechos e grande infraestrutura para cultivo do entorpecente - Inteligência do artigo 42 da Lei 11.343/06 - Recurso Ministerial provido para exasperar a reprimenda na primeira etapa no patamar de um sexto quanto ao tráfico de Drogas.



    Reconhecimento da confissão espontânea - Admitiu o intento criminoso - Afirmou que cultivava o entorpecente para consumo próprio - Atenuante reconhecida - Pleito defensório provido para este fim. 



    Afastamento de redutor previsto no artigo 33, § 4º da Lei 11.343/06 - Possibilidade - Circunstâncias do caso concreto que indicam dedicação à atividade criminosa - Recurso Ministerial provido e defensório improvido. 



    Regime fechado - Gravidade concreta do delito - Inteligência do artigo 33, § 2º, alínea ‘b’ e § 3º do Código Penal - Recurso Ministerial provido. 



    Substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos - Impossibilidade - Pena superior a quatro anos - Inteligência do artigo 44, inciso I do Código Penal - Recurso defensório improvido. 



    Recurso Ministerial e Defensório parcialmente providos.” (eDOC 179, p. 2-3)



    Daí o recurso extraordinário (eDOC 186, p. 1-23), no qual se apontou violação ao artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal. Demonstrou-se a repercussão geral das questões constitucionais levantadas. 



    O ora recorrente também interpôs recurso especial (eDOC 187, p. 1-12).



    O Presidente da Seção de Direito Criminal do TJ/SP não admitiu os citados recursos (eDOCs 199 e 200). 



    Houve, então, a interposição do presente agravo em recurso extraordinário (eDOC 205, p. 1-7), bem como do agravo em recurso especial (eDOC 203, p. 1-20).



    No STJ, procedeu-se ao julgamento do AREsp 2.583.942/SP (eDOC 226, p. 1-6). Após, certificou-se o trânsito em julgado no âmbito daquela Corte (certidão; eDOC 231, p. 1).



    O Presidente do STF determinou (eDOC 233, p. 1-2) a devolução dos autos à Corte de origem para que adotasse, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    Os autos baixaram, pois, à origem (eDOC 234, p. 1).



    Por sua vez, o Presidente da Seção de Direito Criminal do TJ/SP, em novo juízo de admissibilidade, proferiu decisão (eDOC 236, p. 2-3), de cujo dispositivo transcrevo:



    “Assim, considerando a alegação contida no reclamo, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário, no que atine ao Tema 182 do Supremo Tribunal Federal, nos termos do artigo 1.030, I, ‘a’, 1ª figura, do Código de Processo Civil e artigo 638 do Código de Processo Penal, e, no mais, remanescendo a não admissão do reclamo (fls. 501/503) e observada a interposição de agravo pela Defesa (fls. 527/533), restituam-se os autos ao Excelso Supremo Tribunal Federal, com as cautelas de estilo, assim que desimpedidos.” (eDOC 236, p. 3; grifos originais)



    É o relatório.



    Decido.



    De imediato, consigno que, em relação ao Tema 182/STF da sistemática da repercussão geral da questão constitucional, a decisão ora agravada (eDOC 236, p. 2-3) deve ser mantida, porque incidente, no caso, o art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC. Nesse sentido: ARE 1.523.182 AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 23.1.2025; ARE 1.514.962/SP, por mim relatado, DJe 3.10.2024; ARE 1.427.270 AgR/RO, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 18.12.2023; ARE 1.247.231 AgR/PR, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 19.12.2022; ARE 1.430.477 ED-AgR/SC, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 6.7.2023; dentre outros.



    Além disso, frise-se que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no RE em exame, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte: ARE 1.523.968 AgR/SC, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Plenário, DJe 15.1.2025; ARE 1.438.204 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25.7.2023; ARE 1.433.874 AgR-Segundo/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 2.8.2023; ARE 1.475.676 AgR/RJ, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 24.4.2024; ARE 1.523.208 AgR/RJ, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 19.12.2024; dentre outros.



    Outrossim, a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso em apreço, consoante iterativa jurisprudência desta Corte: ARE 1.524.430 AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 23.1.2025; ARE 1.436.869 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Plenário, DJe 25.7.2023; ARE 1.462.494 AgR/MA, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Plenário, DJe 9.1.2024; ARE 1.430.477 ED-AgR/SC, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 6.7.2023; dentre outros.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente ARE, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF. 



    Publique-se.



    Brasília, 31 de janeiro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente